Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700891-39.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO JOSE FLORO LUCIANO DA SILVA RECORRIDOS: BRENO LEITE IMPERIANO TOLEDO, ARRIBA AGÊNCIA DE TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA FUTURA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESSARCIMENTO. DANO MATERIAL. OPERAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INVERSÃO. NÃO AUTOMÁTICA. 1. Demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 2. O consumidor pode escolher demandar no foro do seu domicílio ou no do réu, ou, ainda, no de eleição, se houver, por força do direito de facilitação da defesa. 3. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial. 4. Porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes seja, a princípio, de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, imperioso considerar que a relação de consumo, por si só, não implica em inversão automática do ônus da prova. 5. Conforme o art. 6o, VIII, do CDC, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova apenas ocorre, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou comprovada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. 6. Não preenchidos os requisitos que autorizam a inversão do ônus da prova, a regra prevista no art. 373, I, do CPC, é a que deve prevalecer para o fim de impor ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito. 7. Não produzida prova mínima pelo autor da alegada inadimplência do réu sócio administrador na relação contratual, afasta-se a responsabilização solidária da agência de turismo e da correspondente cambial. 8. Rejeitadas as preliminares. Deu-se parcial provimento aos recursos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, e 374, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, do CDC, e 884 do Código Civil, alegando que não foram apresentados nos autos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, acrescentando não ter sido observado o ônus probatório de cada parte, e que restou devidamente demonstrado o prejuízo por ele suportado; c) artigo 85, § 2o, do Estatuto Processual vigente, insurgindo-se contra a distribuição da verba honorária, bem como contra a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398 e ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também, não merece subir o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 85, § 2o, 373, incisos I e II, e 374, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, do CDC, e 884 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “como explicitado alhures, a inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática e, não satisfeitos os requisitos para tanto, o tratamento a ser dado ao caso deve se aquele previsto pela lei processual. A teor do art. 373, I, do CPC, não comprovado o fato constitutivo do direito do autor, o pedido deve ser rejeitado” (Id 60908944). Assim, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto, bem como rever a distribuição dos honorários advocatícios são providências incompatíveis com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, constata-se que não houve fixação de honorários recursais, portanto ausente interesse recursal nesse aspecto. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398 e ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017